Tribunal: TJSP
Processo: 2245855-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Irresignação em face de decisão que determinou o desentranhamento de documentos juntados pelo Agravante para contrapor laudo pericial. Juntada extemporânea de documentos que já estavam na posse do Agravante quando do seu ajuizamento da ação. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.